Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701975-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE AUGUSTO FERNANDES FERREIRA AGRAVADO: CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME, DANILO CORTES ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE AUGUSTO FERNANDES FERREIRA contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de CONTROLLE INCORPORAÇÕES LTDA-ME e DANILO CÔRTES ANDRADE, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa SisbaJud. Preparo recolhido (ID 42935905). O agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator